Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. ART. 59 DA LEI No 4.949/2012. SISTEMA PROPORCIONAL. AJUSTE. PONTUAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CERTAME. CUMPRIMENTO DAS NORMAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO. VÍCIO. SÚMULA No 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A adoção do sistema proporcional decorreu de disposição expressa da Lei no 4.949/2012, que regulamenta a realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal. O art. 59 daquela Lei Distrital assim dispõe: “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.”
2. A administração pública não só pode, como deve anular seus atos quando eivados de vício de ilegalidade. Entendimento consagrado na Súmula no 473 do STF.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.